Tribunal: TJES
Processo: 5000576-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000576-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L.I.S.A - LOGISTICA INTEGRADA SULAMERICANA S.A
AGRAVADO: EBR COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000576-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: L. I. S. A. - LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S/A

AGRAVADA:
EBR COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento ID 1137787), a qual negou seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento ante a sua inadmissibilidade.

A Agravante pugna, por meio das razões recursais (documento ID 1243004 – págs. 115-124), pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, que “
embora tenha sido nomeado como “despacho”, cuida-se de pronunciamento com nítido conteúdo decisório, uma vez que o Juízo de piso determinou a emenda da inicial ou a adequação do rito da demanda, sob pena de indeferimento da inicial
”.

Contrarrazões recursais (documento ID 1427343 – págs. 132-134) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia de julgamento.

Vitória (ES), 20 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000576-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: L. I. S. A. - LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S/A

AGRAVADA:
EBR COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatados, trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento ID 1137787), a qual negou seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento ante a sua inadmissibilidade.

Nas razões recursais (documento ID 1243004 – págs. 115-124) a Empresa Agravante pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, que “
embora tenha sido nomeado como “despacho”, cuida-se de pronunciamento com nítido conteúdo decisório, uma vez que o Juízo de piso determinou a emenda da inicial ou a adequação do rito da demanda, sob pena de indeferimento da inicial
”.

A Empresa Agravante, irresignada com a Decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, a qual determinou a emenda da petição inicial, objetivando a juntada de documentos comprobatórios acerca da prestação do serviço ou, se fosse o caso, a adequação da demanda, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Como salientado naquela oportunidade, repito que, atualmente inexiste previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento em casos como o que ora se analisa, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Cassio Scarpinella Bueno (
in
BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p.42) destaca que “
também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código
”.

Destarte, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n.º 1.696.396/MT, julgado sob a ótica dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, conforme precedente a seguir transcrito:

[...] 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais,
exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação"
. 3- [...]. 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão,
a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão
. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 - g.n).

Assim, de acordo com o precedente acima, as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015 do CPC são agraváveis, desde que, mediante aferição caso a caso, sejam urgentes e que um julgamento futuro da matéria em sede de recurso de apelação seja inútil.

Nessa toada, considerando o dever dos Tribunais de observância aos recursos especiais repetitivos, bem como a necessidade de se manter coerência e integridade da jurisprudência (CPC, arts. 926 e 927, III), sigo a orientação preconizada pela Corte Superior.

Portanto, o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas em lei, torna-se possível, exigindo-se, para tanto, a conjugação de 02 (dois) requisitos cumulativos: (i) que a decisão interlocutória seja posterior a 19.12.2018; (ii) que haja urgência representativa de inutilidade de apreciação da matéria agravada, caso se espere o desfecho da demanda.

No caso em testilha, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Empresa Agravante preencheu o requisito temporal, pois a decisão de 1º grau recorrida é posterior à mencionada data de publicação do repetitivo – Decisão proferida em 2021.

Lado outro, a urgência – segundo requisito exigido para admissibilidade do recurso –, porém, não restou preenchida, porque a matéria agravada – emenda da petição inicial – pode aguardar rediscussão futura em eventual Recurso de Apelação.

Em outras palavras, não vislumbro, data maxima venia, urgência representativa de inutilidade do julgamento futuro da matéria agravada em, repito, Recurso de Apelação.

Neste mesmo sentido, aliás, está o precedente deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “sem embargo,
incabível

o agravo contra despacho de emenda
[...], seja por não traduzir situação de urgência, [...] não emendar e aguardar para discutir a questão em sede de apelação a ser interposta contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048189005803, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019).

Ressalto, ainda, que os argumentos deduzidos pela Agravante – quanto a necessidade de entrega (ou não) de mercadorias à Agravada – não foram sequer analisadas pela Magistrada “a quo”, sendo que sua apreciação neste momento esgotaria a tutela jurisdicional, em clara supressão de instância.

Desse modo, seja pela literalidade do art. 1.015/CPC e/ou pela natureza jurídica do ato jurisdicional, a “decisão” não é agravável, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade das decisões passíveis de agravo, bem como o meio processual da impugnação.

Do exposto
, destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000576-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: L. I. S. A. - LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S/A

AGRAVADA:
EBR COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MATÉRIA QUE PODE AGUARDAR EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
As decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015 do CPC são agraváveis, desde que, mediante aferição caso a caso, sejam urgentes e que um julgamento futuro da matéria em sede de recurso de apelação seja inútil. Precedentes do STJ.
2.
Precedente deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “sem embargo,
incabível

o agravo contra despacho de emenda
[...], seja por não traduzir situação de urgência, [...] não emendar e aguardar para discutir a questão em sede de apelação a ser interposta contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048189005803, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019).
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.